Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTA DE INTERNET INVADIDA POR TERCEIROS – E-MAIL BLOQUEADO – INACESSIBILIDADE DE ARQUIVOS ARMAZENADOS EM NUVEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESBLOQUEIO DE CONTA – RESTAURAÇÃO DE E-MAIL - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ARBITRAMENTO. CUMULAÇÃO DE MULTA E PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigação de fazer será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 499, CPC).

2. In casu, narra a autora que, em 27/12/2019, teve sua conta Microsoft invadida por terceiros, sendo alterados senhas e formas de desbloqueio. Afirma que foram acessados diversos dados pessoais e que sofreu constrangimentos. Requer a condenação do réu na obrigação de reativar a conta Microsoft, mantendo as informações lá arquivadas, e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na obrigação de reativar a conta Microsoft de titularidade da autora, com a manutenção de todas as informações arquivadas desde a inativação do e-mail, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00.

3. Ante a informação de impossibilidade de redefinição de senha para a conta da autora, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, arbitrada no valor máximo da multa, R$ 2.000,00. Paga a referida quantia, a sentença extinguiu o processo, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Incontroverso o fato de que a autora teve sua conta acessada e bloqueada por terceiros, e que, ordenado em sentença o restabelecimento da conta anacarolina_a@hotmail.com, de titularidade da autora, a Microsoft não cumpriu a ordem estabelecida (ID 23564899).

5. Observa-se que foi imposta multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer, no patamar máximo de R$ 2.000,00 (ID 23564875), a qual foi convertida em perdas e danos na decisão de ID 23564909. Entretanto a aplicação da multa não afasta a superveniente conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (CPC, art. Art. 499).

6. Verifica-se que a autora comprovou utilizar e-mail administrado pelo réu, bem como arquivar documentos em nuvem, desde 2012 (ID 23564874 - Pág. 3), o que torna verossímil a alegação de que contatos, mensagens, informações e arquivos importantes estavam guardados naquele local e que agora se tornaram inacessíveis.

7. Dessa forma, dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, o endereço de e-mail constitui elemento de identificação da pessoa e a sua subtração sem a devida restauração merece ser reparado. Da mesma forma, a perda de informações e arquivos armazenados também causou prejuízo para a autora.

8. No caso, impossível mensurar os danos sofridos pela autora ante a impossibilidade de restauração de seu e-mail e recuperação de informações e arquivos guardados em “nuvem”, sendo razoável o arbitramento de perdas e danos em R$ 3.000,00, sem prejuízo da aplicação da multa de R$ 2.000,00 arbitrada na sentença.

9. Diante do exposto, a sentença merece reparo para que seja o réu condenado no pagamento de R$ 3.000,00 referentes a perdas e danos pela perda de e-mail e dados armazenados em nuvem.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 referentes a perdas de danos, atualizado pelo INPC/IBGE a partir de 27/12/2019 (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros mensais de 1% a partir da citação, sem prejuízo da aplicação da multa de R$ 2.000,00 arbitrada na sentença.

11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido